Tribunal: TJES
Processo: 5005175-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005175-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO ED.GUARAPARI APART SERVICE
RELATOR DESIGNADO PARA ACÓRDÃO:
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 21/06/2022

O SR. ADVOGADO LORENZO CÉZAR MILL:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o eminente Presidente, o eminente Relator e demais membros que compõem esta colenda Câmara, eventuais colegas advogados.

Serei bastante breve. Basicamente, é uma agrave de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou uma impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela CESAN cujos interesses represento.

O cumprimento de sentença diz respeito a uma daquelas ações bem conhecidas por este Tribunal em que o condomínio de hidrômetro único pleiteia que a cobrança da tarifa seja apurada com base no consumo real e não com base naquela metodologia de multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias que compõem o condomínio.

Uma vez atendido esse pedido - na verdade não há dúvidas quanto a isso, se trata de matéria pacificada em repetitivo do STJ - o condomínio então pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a maior nos últimos anos dentro do prazo prescricional.

Muito bem. A impgnação da CESAN ao cumprimento de sentença, ela abordou a uma única questão: o valor a ser pago ao condomínio, a ser ressarcido ao condomínio, fosse calculado observando a tabela progressiva da concessionária, coisa que é seguida por absolutamente todos os consumidores. Não há sequer discussão quanto à validade da tabela progressiva da CESAN e das demais concessionárias. Mas, infelizmente o magistrado de Primeira Instância disse que isso não foi requerido na fase de conhecimento do processo, portanto não poderia sê-lo agora na fase de execução.

Excelências, a aplicação da tabela progressiva é decorrência lógica de qualquer prestação serviço de fornecimento de água pela concessionária. Não existe uma coisa sem a outra, vamos dizer assim. Isso, porque a tabela progressiva está prevista e legitimada pela Lei Federal nº 8907, de 1995, e também pela Súmula 407, do STJ.

Exigir que a coNcessionária deduza um pedido expresso para aplicação da tabela progressiva equivale a exigir, por exemplo, que uma concessionária de rodovia ré no âmbito de uma ação para que seja retomada a prestação do serviço, ela deduza um pedido para cobrar tarifa de pedágio quando ela retomar o serviço, já que ela foi condenada a essa retomada. Não há a menor necessidade disso, é uma consequência lógica e normativa tanto a cobrança de pedágio por parte da concessionária de rodovias quanto à aplicação da tabela progressiva por parte da concessionária de serviço de saneamento.

A maior prova de tudo isso que falei se é que o próprio condomínio agravado admitiu nas contrarrazões que a aplicação da tabela progressiva no cálculo do valor a ser ressarcido pela CESAN é sim legítima, é sim devida. O próprio agravado concordou com essa afirmativa e isso, inclusive consta do relatório do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Por tudo isso, ratifico o pleito para provimento do agravo de instrumento.

Agradeço a atenção de todos.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela CESAN, eis que irresignada com a decisão proferida no bojo do Cumprimento de Sentença nº 5001608-51.2021.8.08.0021 promovido pelo Condomínio do Edifício Guarapari Apart Service, a qual rejeitou a impugnação apresentada pela agravada, considerando que o juízo singular
“
não apreciou o pedido de aplicação da tabela progressiva, o que por certo não pode ser discutido em sede de cumprimento de sentença, haja vista que a sentença operou os efeitos da coisa julgada
”.

Em suas razões, a empresa agravante sustentou que
“
a
própria decisão guerreada expressamente consignou que a sentença não analisou a aplicação da tabela progressiva porquanto não há que se falar em aplicação dos efeitos da coisa julgada”
. Alegou ainda que
“a decisão exarada no processo de conhecimento, expressamente proibiu que a CESAN adotasse a metodologia de medição tendo como critério a multiplicação do número de economias pelo consumo mínimo, ponto incontroverso, entrementes, o julgado, não afastou a higidez da tabela tarifária da Agravante bem como ao determinar a cobrança com base no consumo real forçosamente atraiu a incidência da aplicação da tarifa escalonada e progressiva”.

Nesse sentido pleiteou a reforma integral da decisão hostilizada para afastar os cálculos apresentados pelo agravado e adotar aqueles apresentados pela agravante, com a inclusão no período controvertido da Tabela Progressiva de Tarifas da Companhia Espírito Santense.

Contrarrazões apresentadas voluntariamente pela parte agravada, antes mesmo da respectiva intimação (ID. 1668868), oportunidade em que alegou-se
“ter razão, em parte, a agravante, especificamente com relação legalidade da cobrança progressiva da tarifa de água na aferição do quantum debeatur devido”
, requerendo o desprovimento recursal quanto as demais matérias, de modo a viabilizar o prosseguimento do
“
do
cumprimento de sentença com o deferido levantamento do montante incontroverso em favor do Agravado e de seu patrono (honorários advocatícios)”
.

Inicialmente, cumpre assentar que ao recorrente pode insurgir-se no todo ou em parte do pronunciamento judicial, conforme disciplina o artigo 1.002 do Código de Processo Civil e quando o faz de modo parcial não acarreta o conhecimento parcial do recurso, haja vista que consubstanciam-se situações distintas, sendo esta última etapa do juízo de admissibilidade recursal.

Com isso, inexistindo irresignação recursal quanto o deferimento de expedição de alvará da quantia
incontroversa
ausente, portanto, óbice para diligenciar sua confecção no juízo originário em razão da interposição do agravo em voga.

Destaco, inclusive, que o recorrente manifestou-se favoravelmente no id. 2337747.

Eminentes Desembargadores, o cerne do debate é de simples resolução, até mesmo, por haver consenso entre as partes acerca do núcleo central do recurso.

Quando da prolação de sentença, o magistrado originário afastou a forma de cálculo da cobrança da fatura mensal de água e esgoto pelo método de multiplicação do consumo mínimo por número de unidades
1
det
erminando, por conseguinte, a apuração do
consumo real
, bem como restituição da diferença entre este e a cobrança estimada.

Com isso, ainda que não tenha sido dirimido sobre a forma de cálculo do consumo real, imperioso é elucidar sobre esta celeuma, mesmo nesta etapa processual, sob pena de a sentença ser inócua, sem qualquer efeito vez que salutar é encontrar o valor do consumo real a fim de viabilizar a execução do julgado.

Entender de modo diverso é negar vigência ao princípio da ampla tutela jurisdicional, cognição que merece ser concretizada na hipótese em voga. Outra não foi a compreensão desta Corte no julgamento do agravo cuja ementa abaixo transcrevo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SUSPENDEU PROTESTO LEVADO A EFEITO EMBASADO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE VIANA. PRELIMINAR: DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL ULTRAPETITA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. COMPETÊNCIA RELATIVA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO ATRAVÉS DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MÉRITO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA LEVADA A PROTESTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A DESCONSTITUIR OS SEUS EFEITOS. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE EM PROMOVER A INDICAÇÃO DO NOVO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ALIENADO PERANTE A MUNICIPALIDADE DE VIANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR: DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTLA RECURSAL ULTRAPETITA. I.I.
No ordenamento jurídico nacional prevalece o princípio da ampla tutela jurisdicional, que impõe ao magistrado o dever de análise de todas as questões de repercussão jurídica que advenham dos fatos expostos na pretensão das partes, na esteira dos antigos brocardos remanescentes do Direito Romano da mihi factum, dabo tibi ius e no iura novit cúria , cabendo ao magistrado, dentro dos limites do pedido (artigo 492, do Código de Processo Civil) externar a sua compreensão sobre os fatos trazidos a juízo e a respectiva repercussão jurídica que pressupõe o acolhimento ou não do pedido.
[...] IIII.V. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189000074, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

Dessa forma, sopesando que a sentença não deliberou sobre a metodologia de cálculo - a despeito de ser pressuposto para alcançar a tutela vindicada na origem pelo autor dada a tutela almejada - e por não haver preclusão dessa temática, necessário é modificar a decisão impugnada vez que claro o
error in judicando
neste tocante a fim de viabilizar a averiguação do
quantum debeatum
.

Ultrapassado o impedimento vislumbrado pelo magistrado
a quo
, forçoso é alcançar o modo de apuração do consumo real e, como já dito, as partes associaram-se em uma só conclusão, vale dizer, aplicabilidade da tabela progressiva e de maneira diferente não poderia ser.

Com efeito, impõe-se asseverar que, nos termos do artigo 30, da Lei 11.445/07, e artigo 41, da Lei Estadual 9.096/08, além de considerar-se na base de cálculo da estrutura de remuneração e cobrança do serviço público de saneamento básico a quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço (inciso III),
deverão ser observadas as categorias de usuários
, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo (inciso I),
os padrões de uso
ou de qualidade requeridos (inciso II),
o custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço
em quantidade e qualidade adequadas (inciso IV)
e a capacidade de pagamento dos consumidores
(inciso VI).

Em relação ao critério metodológico da categorização dos usuários em faixas de consumo e conforme padrões de uso, este é diretamente relacionado à noção de progressividade da tarifação, tendo vigorado, até 30.09.2021
2
, em âmbito estadual, a tabela tarifária prevista na Resolução 043/2020
3
, da Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), dotada de 05 (cinco) categorias de usuários (Tarifa Social, Residencial, Comercial e Serviços, Industrial e Pública), cada qual com 06 (seis) faixas de consumo (0-10m3, 11-15m3, 16-20m3, 21-30m3, 30-50m3 e >50m3), cujo valor do metro cúbico aumentava exponencialmente de uma faixa para outra.

Desta forma, inexistia impeditivo, à época, de que a Concessionária calculasse a tarifa de água conforme as categorias de usuários e as faixas de consumo, consoante previsto no inciso I, do artigo 30, da Lei nº 11.445/07, entendimento, inclusive, sumulado pelo Enunciado nº 407, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pelo qual:

É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. (STJ, DJe 24/11/2009)

Assim, aplicação da tabela progressiva é a postura acertada para o caso em voga, notadamente o período entre novembro de 2008 e outubro de 2018.

Contudo, neste momento processual não é possível acolher integralmente a pretensão recursal homologando os cálculos apresentados pelo recorrente pois estes ainda não foram submetidos a exame do juízo originário, circunstância que acarretaria supressão de instância.

Pelo exposto,

CONHEÇO do recurso
e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar parcialmente a decisão impugnada, a fim de estabelecer a tabela progressiva como parâmetro para cálculo do consumo real da empresa agravada no período de novembro de 2008 e outubro de 2018.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Em harmonia com o entendimento formulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.166.561/RJ, de Relatoria do Ministro Hamilton Carvalhido, submetido à sistemática de repetitivo.

2
Como se verá, a metodologia de tarifação passou por sensível modificação após 1º.10.2021, por força do Capítulo V do Anexo da Resolução ARSP 051/2021, na qual ocorreu, inclusive, a reclassificação dos usuários das ligações coletivas.

3
Esta tabela tarifária, aplicável a partir de 1º.12.2020, fora antecedida pelas insertas nas Resoluções ARSI 035/2015 (a partir de 1º.08.2015), ARSI 039/2016 (a partir de 1º.08.2016), ARSP 013/2017 (a partir de 21.08.2017), ARSP 020/2018 (a partir de 1º.08.2018) e ARSP 029/2019 (a partir de 1º.08.2019), sobre as quais incidiu reajuste linear.

VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

VOTO-CONDUTOR

Eminentes pares,

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO

contra decisão digitalmente no Id 1658237 deste caderno eletrônico, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, no bojo do cumprimento de sentença tombado sob o nº 5001608-51.2021.8.08.0021, proposto pelo
CONDOMÍNIO ED. GUARAPARI APART SERVICE
,
indeferiu o pedido de aplicação da tabela progressiva, haja vista o trânsito em julgado da sentença, que, por sua vez, não teria analisado tal tema, operando-se, assim, a coisa julgada.

Em sessão realizada no dia 21.06.2022, o eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, proferiu voto no sentido de
conhecer
do recurso e a este
conferir parcial provimento
entendendo que “em relação ao critério metodológico da categorização dos usuários em faixas de consumo e conforme padrões de uso, este é diretamente relacionado à noção de progressividade da tarifação, tendo vigorado, até 30.09.20212, em âmbito estadual, a tabela tarifária prevista na Resolução 043/20203, da Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), dotada de 05 (cinco) categorias de usuários (Tarifa Social, Residencial, Comercial e Serviços, Industrial e Pública), cada qual com 06 (seis) faixas de consumo (0-10m3, 11-15m3, 16-20m3, 21-30m3, 30-50m3 e >50m3), cujo valor do metro cúbico aumentava exponencialmente de uma faixa para outra.”

Asseverou, também que “inexistia impeditivo, à época, de que a Concessionária calculasse a tarifa de água conforme as categorias de usuários e as faixas de consumo, consoante previsto no inciso I, do artigo 30, da Lei nº 11.445/07, entendimento, inclusive, sumulado pelo Enunciado nº 407, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça”.

Naquela ocasião, pedi, respeitosamente, vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Pois bem, primeiramente quadra registrar que comungo do entendimento do preclaro Relator no tocante à possibilidade de discussão da matéria haja vista que “
sopesando que a sentença não deliberou sobre a metodologia de cálculo - a despeito de ser pressuposto para alcançar a tutela vindicada na origem pelo autor dada a tutela almejada - e por não haver preclusão dessa temática, necessário é modificar a decisão impugnada vez que claro o error in judicando neste tocante a fim de viabilizar a averiguação do quantum debeatum
.”

Entretanto, no concernente à forma de incidência do consumo na tabela progressiva da CESAN, entendo que a hodierna jurisprudência, não me parece acolher a posição defendida pelo douto Relator.

Com efeito, em caso análogo ao que ora se aprecia, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça ser
“
irrelevante, para cobrança da tarifa progressiva, o número de unidades existentes no condomínio
, porque: (I)
existe um único hidrômetro
auferindo o consumo global de água; (II)
a tabela progressiva será aplicada proporcionalmente ao consumo total medido
, ou seja, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido”
(EDcl no REsp 625.221/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 25/05/2006, p. 158)

No mesmo sentido voltou a se posicionar a Corte Cidadã anos mais tarde, quando confrontada por insurgência contrária ao célebre precedente firmado por sua Primeira Seção,
“in verbis”
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIOS. CONSUMO. CÁLCULO. CONSUMO REAL AFERIDO. 1. Decorre o Recurso Especial de demanda objetivando recálculo do consumo dos condomínios, aplicando-se a tabela progressiva com base no consumo total de água registrado no hidrômetro, dividindo-se tal consumo pelo número de condôminos apenas e tão somente para o fim de enquadramento na faixa de consumo prevista na referida tabela. 2. O TJ/PR manteve a sentença de
improcedência do pedido
pelo fundamento de que
não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada
, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva
. 3. O acórdão recorrido não merece reparos, pois, conforme decidido pela
Primeira Seção
no julgamento do
RESP 1166561/RJ
, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/10/2010, “A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.745.659; Proc. 2018/0133559-2; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 05/09/2019; DJE 16/09/2019)

A toda evidência, a alteração implementada pela Resolução ARSP 051/2021 representa
t
ardia
adequação normativa
à realidade jurisprudencial, que há muito tem rejeitado a adoção de metodologias de faturamento que redundassem na presunção de igualdade de consumo de água pelos condôminos (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010).

Nesse cenário, o único critério objetivo de que pode se servir a concessionária na aplicação de sua tabela de progressividade, cuja legitimidade foi reconhecida no enunciado nº 407
1
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
é o consumo global aferido no único medidor do empreendimento
.

Assim sendo,
deve
esse consumo global aferido ser inserido na tabela progressiv
a,
senão vejamos:

“[..]
caso exista apenas um hidrômetro a auferir o consumo global de água, deve ser aplicada a tabela progressiva, proporcionalmente ao consumo total medido, a fim de que, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido
. Portanto, verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, porquanto
não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva
.” (STJ - AgInt no REsp n. 1.846.922/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021).

Posto isso, rogando vênias ao ínclito Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, inauguro divergência a fim de
CONHECER
do recurso e a este
DAR
PROVIMENTO
, no sentido de que deve ser aplicada a tabela progressiva proporcionalmente ao consumo total medido.

É como voto.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

1

Súmula 407 do Superior Tribunal de Justiça
: É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

VISTA

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
objetivando a aplicação da tabela progressiva, tal qual pleiteado pela parte agravada nos autos do
“
pedido de
cumprimento de sentença nº 5001608-51.2021.8.08.0021”
.

Na origem, face o pedido de aplicação da tabela progressiva apresentado pelo exequente/agravado
CONDOMÍNIO ED. GUARAPARI APART SERVICE,
o MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari concluiu por seu indeferimento, haja vista o trânsito em julgado da sentença, que, por sua vez, não teria analisado tal tema, operando-se, assim, a coisa julgada.

O Ilustre Relator,
Des
embargador Jorge Henrique Valle dos Santos
, ao iniciar o presente julgamento, proferiu voto no sentido de
dar

parcial

prov
imento
ao recurso,
“
a fim de estabelecer a tabela progressiva como parâmetro para cálculo do consumo real da empresa agravada no período de novembro de 2008 e outubro de 2018
”.

Na sequência, o e.
Desembargador
Ronaldo Gonçalves de Sousa
inaugurou a divergência, para
dar
provimento
ao recurso, por entender, em resumo, que
“
o único critério objetivo de que pode se servir a concessionária na aplicação de sua tabela de progressividade, cuja legitimidade foi reconhecida no enunciado nº 407 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
é o consumo global aferido no único medidor do empreendimento
”.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, peço
vênia
ao E. Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo culto
Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
, pois entendo, por bem, manter o entendimento que venho adotando em demandas similares.

Verifico que o cerne da divergência instaurada no âmbito deste órgão fracionário consiste em determinar a forma de incidência do consumo na tabela progressiva da CESAN, considerando que a sentença exequenda não deliberou sobre a metodologia de cálculo, não havendo preclusão dessa temática.

Não é demais lembrar, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento no sentido de que as cobranças (i) do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel e
(ii) a cobrança pelo método do sistema híbrido (volume efetivamente lido no hidrômetro – consumo real – dividido pelo número de unidades existentes para fins de apuração do patamar de tarifa que incidirá), não são legítimas
. Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. TEMA 414/STJ. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 208.243/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 21.3.2016; AgRg no AREsp 808.538/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º.3.2016; AgRg no AREsp 353.569/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.9.2013; EDcl no AREsp 287.864/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.4.2013.

2.
Quanto ao enquadramento nas faixas de progressividade, o aresto hostilizado destoa da orientação fixada pela STJ no julgamento do REsp 1.745.659/PR, em que se entendeu não existir previsão legal para o cálculo da tarifa de água de forma híbrida. Dessa forma, concluiu-se que, assim como não é possível considerar o número de economias para multiplicá-las pelo consumo mínimo, também não é lícito dividir o valor de consumo real de água aferido no hidrômetro pelo número de condôminos com a finalidade de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo prevista na tabela progressiva de tarifa de água
.
Precedentes: AgInt no REsp 1.846.922/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27.5.2021; AgInt no REsp 1.745.659/PR, AgInt no AgInt no REsp 1.850.221/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12.3.2021; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.9.2019.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1935119/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 04/11/2021)
(grifei)

No mesmo sentido os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. FORMAS DE COBRANÇA. ANÁLISE DA ORIENTAÇÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSUMO REAL AFERIDO E APLICAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA CESAN CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DA DEMANDA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. STJ, em precedente repetitivo, firmou orientação no sentido de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido, sendo, ademais, ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Inteligência do REsp 1166561/RJ. 2. A evolução do entendimento a respeito da temática permite concluir que, nos casos de hidrômetro único em local com mais de uma unidade consumidora, existem 03 (três) possibilidades para a cobrança do consumo de água por seus usuários: (i) cobrança da tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel; (ii) cobrança mensal de consumo de água e de tratamento de esgoto ao gasto efetivamente havido nas unidades condominiais (consumo real), apurado pelo hidrômetro geral, observando-se a pluralidade das economias existentes o chamado sistema híbrido de cobrança; e, por fim, (iii)
consumo real aferido no hidrômetro único e, após, lançado na tabela progressiva
. 3.
Tanto a cobrança pelo consumo mínimo multiplicado pelo número de economias, quanto a forma híbrida (consumo real aferido multiplicado pelo número de economias e lançado na tabela progressiva) são consideradas ilícitas pelo c. STJ
. Precedentes: REsp 1740167/SE e AgInt no REsp 1745659/PR. 4. Caso em que o Juiz, na Sentença, impõe forma de cobrança híbrida, contrariando o entendimento jurisprudencial do e. TJES e do c. STJ. 5. Inexistência de má-fé da concessionária, mantendo, pois, a repetição simples da quantia recolhida a maior pela unidade consumidora. 6. Recurso da CESAN conhecido e parcialmente provido, para estabelecer a cobrança nos moldes do entendimento do e. TJES e do c. STJ (consumo real e incidência da tabela progressiva). Recurso da autora da demanda conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190054957, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

A conclusão que se chega, pois, é a de que os entendimentos do c. STJ e o deste e. TJES proclamam que, para a cobrança da tarifa de água, nas edificações com a existência de hidrômetro único, deve ser utilizado o método do “
consumo real aferido
”, seguido do lançamento na tabela progressiva, o que me parece seja a proposta, s.m.j, adotada pelo voto de divergência.

Nesse passo, não é lícita a cobrança de forma híbrida diante da ausência de previsão legal, motivo pelo qual não é possível realizar a leitura do hidrômetro global e dividir o consumo pelo número de economias com o objetivo de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo da tabela progressiva tarifária, como me parece seja a proposição contida no voto de relatoria.

Por fim, não desconheço que o c. STJ afetou o REsp 1937891/RJ para julgamento de acordo com o rito do art. 1.036 e seguintes, do CPC, para rever o entendimento manifestado no Tema Repetitivo 414/STJ “
quanto à forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo”
. No entanto, não houve ordem de sobrestamento dos feitos em trâmite nos tribunais estaduais.

Por essas razões, pedindo
vênia
ao E. Relator, divirjo de sua conclusão, e acompanho a divergência inaugurada pelo c. Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, para
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TARIFA PROGRESSIVA DE ÁGUA. RELEVÂNCIA ARGUMENTATIVA A CONFIGURAR O PRENÚNCIO DO BOM DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com caso análogo ao que ora que se aprecia, já decidiu ser
“irrelevante, para cobrança da tarifa progressiva, o número de unidades existentes no condomínio, porque: (I) existe um único hidrômetro auferindo o consumo global de água; (II) a tabela progressiva será aplicada proporcionalmente ao consumo total medido, ou seja, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido”
(EDcl no REsp 625.221/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 25/05/2006, p. 158).

2. No mesmo sentido continua se posicionando o Tribunal da Cidadania, que em recente aresto concluiu que,
“assim como não é possível considerar o número de economias para multiplicá-las pelo consumo mínimo, também não é lícito dividir o valor de consumo real de água aferido no hidrômetro pelo número de condôminos com a finalidade de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo prevista na tabela progressiva de tarifa de água”
(AgInt nos EDcl no REsp 1935119/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 04/11/2021).

3. A toda evidência, a alteração implementada pela Resolução ARSP 051/2021 configura tardia adequação normativa à realidade jurisprudencial, que há muito tem rejeitado a adoção de metodologias de faturamento que redundassem na presunção de igualdade de consumo de água pelos condôminos (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010).

4. O único critério objetivo de que pode se servir a concessionária na aplicação de sua tabela de progressividade, cuja legitimidade foi reconhecida no enunciado nº 407 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é o consumo global aferido no único medidor do empreendimento.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.